Tribunal: STF
Processo: HC 264370
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMAS MENORES DE QUATORZE ANOS, PRIMAS DO PACIENTE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. SEM COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. QUESITAÇÃO POR FORMULÁRIO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.10.2025, por Pedro de Souza Vicentin, em benefício de C T S, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Og Fernandes, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.015.332/SP.



O caso



    2. O paciente foi condenado à pena de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, por estupro de vulnerável prevalecendo-se de relações domésticas, praticado contra duas primas gêmeas do acusado, menores de 14 anos (art. 217-A c/c a al. f do inc. II do art. 61, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 



     



    3. Ao julgar a apelação do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou preliminar de suposto cerceamento de defesa e reafirmou a materialidade e a autoria dos delitos, mantendo na íntegra a sentença condenatória, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 217-A, CAPUT, 
C. C. ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE 
POR CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUANTO NÃO RESPONDIDOS, PELO SETOR PSICOSSOCIAL, OS QUESITOS FORMULADOS PELA DEFESA. DESCABIMENTO. MAGISTRADO INFORMOU, DURANTE A COLHEITA 
DO DEPOIMENTO ESPECIAL, QUE EVENTUAIS QUESTIONAMENTOS DEVERIAM SER FORMULADOS ORALMENTE, COM O QUE HOUVE CONCORDÂNCIA EXPRESSA PELA DOUTA DEFESA. PROCEDIMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 12, INCISO IV, DA LEI Nº 13.431/17. DEFENSORAS ESTIVERAM PRESENTES DURANTE A TOMADA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DAS VÍTIMAS, FACULTADA A REALIZAÇÃO DE QUAISQUER QUESTIONAMENTOS QUE ENTENDESSEM NECESSÁRIOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PROVA REQUERIDA PELA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA QUE SE MOSTRAVA DESNECESSÁRIA E IMPERTINENTE NO CONTEXTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO QUE SE DEU DE FORMA FUNDAMENTADA, EM CONSONÂNCIA COM O ESTABELECIDO NO ARTIGO 401, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. DOLO DE SATISFAZER A LASCÍVIA CARACTERIZADO NO CASO SUB EXAMINE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', DO CÓDIGO PENAL. RÉU VALEU-SE DA ESTADIA PROVISÓRIA DAS OFENDIDAS EM SUA RESIDÊNCIA PARA PRATICAR OS DELITOS. REGIME INICIAL FECHADO QUE NÃO COMPORTA ABRANDAMENTO, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E DA PENA IMPOSTA. RECURSO DESPROVIDO” (doc. 13).



    4. Transitada em julgado a condenação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.015.332/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a nulidade da ação penal, sob argumento de deficiência na defesa do acusado. O Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração, nestes termos: 



    “O presente writ foi impetrado em 30/6/2025 (fl. 1) com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado no dia 12/11/2024 (fl. 172).



    Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, instrumento que não pode ser manejado no caso, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. 



    Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 14).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão ao julgar agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, consoante se constata da idônea fundamentação do acórdão do Tribunal estadual ao consignar a inexistência de nulidade no feito e a regularidade 
da condenação imposta ao réu. 4. Agravo regimental improvido” 
(doc. 14).



    5. Contra esse julgado, a defesa impetra o presente habeas corpus, insistindo na alegada nulidade da ação penal por deficiência da defesa técnica do paciente, pois a condenação teria se baseado nas palavras das vítimas, sem devida impugnação defensiva, com afronta ao parágrafo único do art. 261 do Código de Processo Penal. 



    Afirma que o magistrado substituiu os quesitos por perguntas orais, com anuência da defesa, mas sem realização de alguma indagação, sendo a prova considerada de maior relevância produzida apenas pela acusação, o que teria configurado atuação ineficaz. 



    Estes o pedido:



    “Diante do exposto, e certamente acrescido pelos melhores suprimentos de Vossas Excelências, requer-se o processamento do presente writ e, após ulteriores trâmites procedimentais, a CONCESSÃO DA ORDEM para que, pela violação do art. 261, parágrafo único, do Código de Processo Penal, seja decretada a nulidade do processo nº 1503941-47.2023.8.26.0269, desde a realização da escuta especializada, como forma de direito e da mais lídima justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consoante assentado no acórdão recorrido, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no caso.



    Afirma-se a nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa e alegada imprestabilidade da defesa técnica realizada, pois a condenação teria se baseado nas palavras das vítimas, sem devida impugnação defensiva, com afronta ao parágrafo único do art. 261 do Código de Processo Penal. 



    9. Registre-se, inicialmente, que, considerado o óbice formal apontado no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, não se apreciou a questão, sendo inviável exame per saltum por este Supremo Tribunal a fim de evitar incabível supressão de instâncias.



     



    10. Não se comprova, ademais, flagrante ilegalidade demonstrativa de nulidade da ação penal. Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal de origem:



    “Inicialmente, malgrado a insurgência defensiva, não se cogita da ocorrência de nulidade processual em virtude da “falta de resposta aos quesitos apresentados pela Defesa” quando da tomada do depoimento especial das ofendidas. 



    Com efeito, da análise da mídia atinente à audiência de instrução e julgamento realizada (pág. 191), o MM. Juízo a quo informou que eventuais quesitos deveriam ser formulados oralmente, uma vez que não seriam respondidos na forma de questionário com o que concordaram expressamente as Doutas Defensoras presentes no ato. Como muito bem observado pelo I. Representante do Ministério Público em suas contrarrazões recursais: 



    ‘(...) com relação à alegada ausência de respostas aos quesitos formulados, verifica-se pela gravação da audiência de instrução e julgamento que a defesa do Réu questionou ao Magistrado quanto às respostas aos quesitos. No mesmo momento, o Magistrado informou que os quesitos seriam respondidos de forma oral e foi claro ao afirmar que não seriam respondidos na forma de questionário Observa-se que as defensoras concordaram com a forma indicada pelo Magistrado e, ainda, indagaram que havia pergunta que gostariam de formular a qual não se encontrava indicada nos quesitos apresentados e se poderiam formulá-la naquele momento, o que foi de plano deferido pelo Magistrado. Desse modo, incabível em sede de Apelação, a defesa alegar que houve cerceamento ou qualquer prejuízo ao Réu quando se verifica claramente que houve concordância, pelas defensoras, quanto à forma que os quesitos seriam respondidos.’ (pág. 336). 



    Aliás, como dito, as Ilustres Advogadas Constituídas acompanharam toda a tomada do depoimento especial das vítimas, tiveram facultada a realização de quaisquer questionamentos que entendessem necessários, não se vislumbrando, portanto, o alegado cerceamento de defesa. 



    De mais a mais, a Douta Defesa limita-se a apontar a ocorrência de nulidade, mas não aponta no que consistiu o prejuízo suportado pelo réu e em que medida a resposta aos quesitos formulados oralmente (com o que, como visto, consentiram expressamente) e não por escrito poderia comprometer a plenitude de defesa ou influir na convicção do julgador. 



    Portanto, não logrando demonstrar a ocorrência de danos efetivos eventualmente suportados pela Defesa que, como dito, não apenas não se opôs, como concordou expressamente com a formulação dos quesitos na forma tal como procedido na origem, impõe se a aplicação do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal. De qualquer modo, registro que, o artigo 12, inciso IV, da Lei 
nº 13.431/17 que regulamenta o procedimento do depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual , prevê que: ‘(...) findo o procedimento previsto no inciso II deste artigo (livre narrativa da vítima), o juiz, após consultar o Ministério Público, o defensor 
e os assistentes técnicos, avaliará a pertinência de perguntas complementares, organizadas em bloco’ (grifos nossos). 



    Logo, verifica-se que o MM. Magistrado Sentenciante nada mais fez do que aplicar a legislação vigente, em absoluta conformidade com o dever de proteção à criança e ao adolescente. (...)” (fls. 3-6, doc. 13).



     



    11. Como a Constituição da República (art. 227), também a Convenção sobre os Direitos da Criança (internalizada pelo Decreto 
n. 99.710/1990) impõe especial proteção à criança, devendo ser adotadas “todas as medidas apropriadas para estimular a recuperação física e psicológica e a reintegração social de toda criança vítima de qualquer forma de abandono, exploração ou abuso; (...)”, sendo que “essa recuperação e reintegração serão efetuadas em ambiente que estimule a saúde, o respeito próprio e a dignidade da criança” (art. 39 do Decreto n. 99.710/1990).



    O inc. IV do art. 4º da Lei n. 13.431/2017 (que “estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”), ao dispor sobre as “formas de violência”, preceitua como “violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização”.



    12. Na ação penal objeto desta impetração, não se verifica manifesto constrangimento ilegal no procedimento adotado pelo magistrado na oitiva das menores, muito menos se constata a apontada deficiência técnica diante da concordância da defesa do acusado, que, inclusive, era patrocinada por duas advogadas nomeadas pelo paciente. 



    Pelas decisões das instâncias ordinárias, não se comprova a alegada deficiência da defesa técnica apresentada pelas advogadas então atuantes na causa, por terem concordado e não insistirem na formulação de quesitos na modalidade de questionários para a oitiva das vítimas menores de quatorze anos. A quesitação, como prevista inicialmente, além de desproporcional e desarrazoado, poderia levar à indesejada e injustificada revitimização e também a potenciais prejuízos irreparáveis às vítimas. Assim, entre outros exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que, alinhada ao relatório psicológico, indefere a colheita do material genético (após tentativas infrutíferas por recusa expressa da vítima) com intuito de evitar a revitimização. Em verdade, a decisão está em perfeita consonância com os princípios constitucionais da proteção integral da infância e adolescência e da prioridade absoluta (art. 227 da CRFB). 3. As instâncias ordinárias formaram seu convencimento quanto à materialidade e autoria delitivas com base em vasto acervo probatório (laudo de conjunção carnal que constatou penetração vaginal recente; relato da vítima e de testemunhas, e relatório da psicóloga). 4. Eventual divergência quanto à condenação do agravante somente seria possível mediante a reanálise das referidas provas – providência incabível em sede de recurso especial e de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” HC n. 239.518-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2024). 



    13. Não se demonstrou, na espécie, prejuízo concreto à defesa decorrente da atuação das patronas nomeadas pelo paciente, sendo essencial a demonstração desse dado para a alegação de nulidade, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 
3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, 
pois não se decreta nulidade processual por mera presunção 
(HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora